Tribunal: STF
Processo: RE 1256431
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REVISÃO GERAL ANUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. DESRESPEITO À DATA-BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 19 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.089-RG. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto às diferenças salariais decorrentes do parcelamento das datas-bases da revisão geral anual, demandaria a análise da legislação local pertinente (Leis Estaduais 4.620/2005, 5.144/2007 e 5.334/2008), o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF.



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 19 da repercussão geral, por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e aquela tratada no paradigma RE 565.089-RG. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.